Tribunal: TJMT
Processo: 1012688-62.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012688-62.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLEVERSON CAMPOS CONTO - CPF: 019.893.171-97 (ADVOGADO), ROBERTO VALDECIR BRIANTI - CPF: 129.476.799-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ROBERTO ANTONIO BUSATO - CPF: 168.081.699-34 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I - CNPJ: 24.194.675/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERE A SUBSTITUIÇÃO DO EXEQUENTE ORIGINÁRIO PELO FUNDO DE INVESTIMENTO CESSIONÁRIO –

TEMA 1 DO STJ
- AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO E ANUÊNCIA DO DEVEDOR

– DESNECESSIDADE – PROCEDIMENTO PRÓPRIO PARA A SUCESSÃO DO EXEQUENTE – ARTIGO 778, §1o, III, DO CPC/15 – POSSÍVEL ALTERAÇÃO DA DIRETORIA DA SOCIEDADE ANÔNIMA CEDENTE DESDE A OUTORGA DE PROCURAÇÃO COM PODERES PARA A CESSÃO DO CRÉDITO – IRRELEVÂNCIA

– ALEGADA AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA DO FIDC CESSIONÁRIO – DESACOLHIMENTO - POSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO EM JUÍZO QUANDO DEMONSTRADA A CAPACIDADE POSTULATÓRIA E INTERESSE DE AGIR – CRÉDITO RURAL– LIGISLAÇÃO ESPECÍFICA – POSSIBILIDADE DE CESSÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Segundo a jurisprudência do STJ, havendo para o processo de execução um regramento próprio previsto no inciso III do §1o do art.778 do CPC/15, a sucessão do exequente originário pelo cessionário do crédito não exige notificação, assentimento do devedor (
Tema n 1
do STJ – julgado em recurso repetitivo), não sendo também aplicável ao referido procedimento as vedações e limitações impostas pelos artigos 108 e 109 do mesmo
Codex
, oponíveis apenas em processo de conhecimento.

A possível alteração da diretoria da sociedade anônima cuja gestão outorgou poderes ao mandatário, conferindo-lhe poderes para a cessão de crédito, mostra-se absolutamente irrelevante para a validade e eficácia da escritura pública de cessão do crédito exequendo em função da qual foi autorizada a sucessão da exequente originária pelo cessionário.

Não há qualquer vedação na atuação judicial dos Fundos de Investimento em Direitos Creditórios não padronizados (FIDC's) no polo ativo de ações de execução em que alçados à condição de sucessores do exequente originário,
contanto que evidencie ao Juízo a sua capacidade postulatória e o seu interesse jurídico.

A legislação específica de Crédito Rural em nenhum momento estabelece que o mesmo tem natureza personalíssima e/ou o distingue dos demais créditos, sendo inadvertidamente passível de cessão. A atenção que se dá ao crédito rural reside em seus especiais critérios de juros e atualização monetária.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento por
ROBERTO VALDECIR BRIANTI

em face a decisão singular proferida nos autos de
Execução n.o 0000027-38.1999.811.0033 - Cód. 1358
-, ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, que deferiu o pedido de substituição processual do banco exequente pelo seu cessionário
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I
.

Aduz em suma que
sem nenhum critério e ignorando o efetivo contraditório, bem como recusando-se a apreciar e/ou refutar os argumentos vindicados pelo aqui agravante, o Juízo da instância singela determinou a substituição processual sem observar nenhum dos apontamentos elaborados pelo agravante, mesmo após opostos competentes Embargos de Declaração.

Adiante, informa que a sucessão e substituição processual são institutos processuais civis distintos, sendo ululante que o terceiro em questão não ostenta sequer resquícios de fundamentação legal para pretender, como pretende, substituir o verdadeiro exequente.

Enfatiza que o pedido de substituição formulado foi realizado sem nenhuma base legal, desta forma, na sua concepção, a sucessão processual (que difere da substituição) pode ser deferida apenas e tão somente quando for coligido ao caderno processual o instrumento, preferencialmente público, da ventilada cessão de crédito, não bastando, com todas as vênias, a mera alegação de tal fato, como feito pelo terceiro com o intuito de tumultuar e procrastinar esta contenda.

Defende que, e
m subserviência ao princípio da relatividade dos contratos, as disposições contratuais só produzem efeito em relação às partes que se vinculam ao seu conteúdo, não podendo estas mesmas disposições contratuais restringir direitos de terceiros.

Declara que recaindo a execução sobre crédito rural, de especial natureza jurídico/política,
o Banco instrumentador da política agrária assume e ostenta condição personalíssima inerente às Instituições Financeiras integrantes do sistema nacional de crédito rural, de modo que a
sua cessão a ente não
integrante do Sistema Financeiro Nacional ou a União
revela-se medida extremamente excepcional, dependendo da demonstração, pelo cessionário, de uma série de requisitos cuja legitimidade (existência, validade e eficácia) podem ser fiscalizadas pelo devedor, o qual teria o direito, inclusive, de ter ciência do valor da operação de cessão, não lhe sendo oponível possível cláusula de sigilo, sob pena de afronta ao
devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
.

No mais, pontua que
instrumento de mandato apresentado pelo cedente não goza da menor credibilidade pois que o documento matriz fora subscrito há mais de dois anos por diretor que não se sabe se ainda administra a instituição financeira – e que, por sua vez, controla o fundo cessionário – visto

que, por força do
art.132 da Lei das Sociedades Anônimas
, no primeiro quadrimestre de cada ano é realizada assembleia-geral para a eleição dos novos administradores e membros do conselho fiscal, se for o caso.

Por fim, pugna pela liminar recursal e, no mérito provimento do recurso, revogando da decisão agravada, com o indeferimento da sucessão processual, estabilizando-se os polos ativo e passivo da execução, com a consequente intimação do terceiro para abster-se de peticionar no feito.

A liminar recursal foi indeferida no
ID no 95265455
.

As contrarrazões vieram no
ID no 98336542
. oportunidade em que a parte agravada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento de recurso.

Sem informações no Juízo singular.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o agravante insatisfeito com a decisão que deferiu a substituição do
BANCO DO BRASIL S/A
(Cedente) pelo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I
(Cessionário) no polo ativo dos autos de origem, haja vista a comprovada cessão de crédito, interpôs o presente agravo de instrumento visando a reforma do julgado.

Aliás, para melhor compreensão, transcrevo o
decisum
singular da lavra do Juiz de Direito – Dr. LUIS FELIPE LARA DE SOUZA:

“(...)
Defiro
o pedido de substituição processual do exequente formulado por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I, porque comprovada a cessão dos créditos objeto desta demanda executiva por ato entre vivos (Id. 46086648 - Pág. 202/215), podendo, doravante, o cessionário figurar no polo ativo, independentemente de consentimento do executado (art. 778, § 1o, inc. III, c/c § 2o, do CPC).”

A decisão em questão foi objeto de Embargos de Declaração, a qual foi mantida com os seguintes fundamentos:

“
Vistos etc.

O Executado interpôs, em Id. 50711173, Embargos de Declaração com efeitos infringentes contra a decisão de Id. 50253824, a qual, entre outras providências, deferiu a substituição processual do exequente formulado por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I.

O Embargante alega, em síntese, que o ato judicial hostilizado é omisso, porque não enfrentou os argumentos por ele suscitados, ou seja, “deixou de manifestar -se sobre uma série de intercorrências de direito material e processual” nomeadamente, (i) incongruência do pedido do Fundo de Investimentos e desrespeito aos ditames procedimentais do peticionamento eletrônico; (ii) ausência do instrumento da cessão e falha na representação; e (iii) ausência de legitimidade do Fundo de Investimento. Pede, por isso, o provimento do recurso interposto para, sanando o vício apontado, este juízo se pronuncie acerca das matérias suscitadas, aplicando -se os efeitos modificativos adequados ao caso.

Impugnação aos Embargos (Id. 52599440), oportunidade em que o novel Exequente requereu fosse negado provimento aos aclaratórios.

É o relato do essencial. Fundamento. Decido.

2.Infere -se do comando inserto no artigo 1.022, do Código de Processo Civil de 2015, que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão sobre ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz (de ofício ou a requerimento), bem como para corrigir erro material.

Pois bem.

Lendo-se os fundamentos da decisão impugnada não se verifica a alegada omissão, máxime quando e, como na espécie, declina motivos bastantes para o deferimento da substituição processual.

Destarte, eventual ilegalidade do decisum deve ser remediada pelos meios impugnativos aptos a tal mister, não servindo os aclaratórios, nessa específica hipótese dos autos, a sarar o vício processual noticiado.

Destaque -se, outrossim, que o julgador não é obrigado a analisar e individualizar, um a um, todos os pontos e argumentos levantados pela parte em defesa da tese que apresenta; deve apenas expor os motivos que levaram àquela decisão, enfrentando a demanda, atentando -se para as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, providência que fora efetivada.

3. DESPROVEJO, por isso, os Embargos de Declaração de Id. 50711173, ante a inexistência da alegada omissão na decisão objurgada.

4. Cumpram -se a determinações pendentes na decisão de Id. 50253824, notadamente, item 3, “b” e “d” até “i”. 5. Publique -se. Intimem -se e cumpra –se
(...)”.

Pois bem.

Em análise da documentação juntada aos autos, bem como do feito principal na origem, entendo que não evidenciado qualquer desacerto da decisão agravada a justificar sua desconstituição ou modificação.

Isto porque, trata-se de questão julgada pela Corte Especial do STJ sob o rito dos recursos repetitivos, tendo como paradigma o
REsp 1091443/SP
, dando origem ao
Tema no 1
,
segundo a qual
“a substituição processual, no polo ativo da execução, do exequente originário pelo cessionário dispensa a autorização ou o consentimento do devedor.”

De igual sorte, o STJ já posicionou que somente em processo de conhecimento há necessidade de anuência da parte contrária para o ingresso do cessionário no processo. Confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO – CESSIONÁRIO – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – POSSIBILIDADE – CESSÃO DE CRÉDITO SEM NOTIFICAÇÃO – POSSIBILIDADE NA EXECUÇÃO. O acórdão recorrido decidiu em sintonia com a jurisprudência do STJ de que a necessidade de anuência do adversário para o ingresso do cessionário somente se aplica ao processo de conhecimento, e não na ação de execução, como na espécie.
A falta de notificação não interfere na existência ou exigibilidade da dívida
.
” (STJ – AgInt no AREsp 861.88/MG, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES – Desembargador convocado do TRF do TRF 5a Região, julgado: 21/11/2017, DJE 27/11/2017).

O fato é que, havendo, para o processo de execução, um regramento próprio previsto no
inciso III do §1o do art.778 do CPC/15
, a sucessão do exequente originário pelo cessionário do crédito não exige notificação ou assentimento do devedor, não sendo aplicável ao referido procedimento as vedações e limitações impostas pelos artigos 108 e 109 do mesmo
Codex
, oponível apenas em processo de conhecimento.

Também sobre o tema do STJ:

“é pacífica a jurisprudência da Segunda Seção no sentido de que a ausência de notificação do devedor da cessão de créditos não tem o condão de isentar o devedor do cumprimento da obrigação, tampouco de impedir o registro do seu nome, se inadimplente, nos órgãos de proteção ao crédito. Conforme o entendimento jurisprudencial desta Corte, ‘o cessionário, no processo de execução, não necessita da prévia anuência do devedor para assumir a legitimação superveniente, podendo, inclusive, promover a execução, ou nela prosseguir, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos’”.

(STJ - Terceira Turma – AgInt no AREsp 1020806/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgamenot em 07/03/2017, DJe 20/03/2017)

Ademais, tratando de direito disponível, o credor exequente pode ceder seu crédito a quem bem desejar, a título oneroso ou gratuito. Ao executado cabe honrar a obrigação liberalmente assumida.

Com efeito, a cessão de crédito consiste em um negócio jurídico por meio do qual o credor (cedente) transmite total ou parcialmente o seu crédito a um terceiro (cessionário), mantendo-se a relação obrigacional primitiva com o mesmo devedor (cedido).

Ainda sobre o assunto, extrai-se da doutrina de
RICARDO FIUZA
:

“O crédito é transferido com as mesmas características que possuía à época da cessão, não podendo o cedente, por óbvio, transferir mais direito do que tenha. O cessionário passa a ter os mesmos direitos do cedente, incluindo bônus e ônus
”. (Novo Código Civil. São Paulo: Saraiva,2002, p.276)

Sobre idêntico tema, confira o seguinte aresto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO À CESSÃO DE CRÉDITO CELEBRADA ENTRE O EXEQUENTE E FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO PROFERIDA EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – DECISÃO ORIGINÁRIA DOTADA DE ROBUSTA FUNDAMENTAÇÃO –EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS QUE NÃO PASSARAM DE REEDIÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ REBATIDOS, MERO INCONFORMISMO COM A SOLUÇÃO ADOTADA – JUSTIFICÁVEL A ABORDAGEM SUCINTA DO DECISUM – DISCUSSÃO EM TORNO DA VALIDADE DA CESSÃO DE CRÉDITO –
NEGÓCIO CELEBRADO POR INSTRUMENTO PÚBLICO ENTRE O CREDOR EXEQUENTE E ENTE EQUIPARADO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – POSSIBILIDADE DE CESSÃO PREVISTA NO ART.1o DA RESOLUÇÃO No 2836 DO BACEN

– SUPOSTA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA CESSÃO – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO ISENTA O DEVEDOR DE CUMPRIR A OBRIGAÇÃO, NEM IMPEDE O NOVO CREDOR DE COBRÁ -LA – PRECEDENTES DO STJ – EVENTUAL DESOBRIGAÇÃO, CASO AUSENTE A NOTIFICAÇÃO, APENAS NA HIPÓTESE DE QUITAÇÃO PERANTE O CEDENTE, O QUE NÃO OCORREU – PRESCINDÍVEL CONSENTIMENTO DO EXECUTADO PARA A SUCESSÃO PROCESSUAL NA EXECUÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART.778 DO CPC
– ADEMAIS, INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO LEGAL OU CONVENÇÃO DE QUE OS VALORES DA NEGOCIAÇÃO SEJAM DISPONIBILIZADOS AO PÚBLICO, OU DE QUE O DEVEDOR FARIA JUS À QUITAÇÃO PELO MESMO VALOR NEGOCIADO – CESSÃO ONEROSA REALIZADA PRO SOLUTO COM CARÁTER ESPECULATIVO E ASSUNÇÃO DOS RISCOS PELO CESSIONÁRIO – TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO CRÉDITO SEM ALTERAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DA OBRIGAÇÃO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJPR - AI 0039260 -68.2020.8.16.000 – TJPR, Relatora Des. THEMIS DE ALMEIDA FURQUIM, 14a Câmara Cível, Publicado em 29/09/2020)

De mais a mais, pelo instituto da
cessão de crédito

não se cria uma nova obrigação para extinguir uma antiga (novação), ou seja, as
obrigações persistem
, sendo apenas transferidas a terceiros
, portanto, possuindo contornos jurídicos próprios e de efeitos diferentes.

Sobre o tema,
MARCO AURÉLIO S.VIANA
, em sua obra "
Curso de Direito Civil - Direito das Obrigações", Del Rey, v. 4, p. 316
, doutrina que:

"Cessão de crédito é um negócio jurídico pelo qual o credor transfere a terceiro sua qualidade creditória, ou seja, sua posição na relação obrigacional. Temos a substituição do credor originário por outra pessoa, mantendo-se inalterados os restantes elementos da relação obrigacional. Não se produz a substituição da obrigação antiga por uma nova, mas uma simples modificação subjetiva que consiste na transferência daquela pelo lado ativo."

Extrai-se da obra de
SÍLVIO RODRIGUES
, ao comentar os efeitos da cessão de crédito:

O principal efeito da cessão de crédito é proceder ao transporte, para o cessionário, da titularidade integral da relação jurídica cedida, isto é, o crédito e seus acessórios foram um todo de caráter patrimonial, um bem que tem valor de troca e pode ser alienado. Na cessão, é esse todo que muda da titularidade, passando para o patrimônio do cessionário."
(in "Direito Civil - Parte geral das Obrigações", Saraiva, v. 2, p. 298)

Portanto, a ausência de notificação ou notificação posterior ao vencimento da dívida não é capaz, destarte, de isentar o devedor do cumprimento da obrigação ou impedir o credor/cessionário de praticar os atos necessários à cobrança ou à preservação dos direitos cedidos, uma vez que as obrigações persistem,
exceto se devedor comprovar o pagamento da dívida ao devedor originário antes da cessão do crédito
.

Sobre o tema do
STJ
:

"AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DANO MORAL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. EFEITOS. PAGAMENTO DA DÍVIDA ANTES DA CESSÃO DE CRÉDITO. ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 168/STJ. 1.
Consoante entendimento pacificado no âmbito da eg. Segunda Seção, a ausência de notificação da cessão de crédito não tem o condão de isentar o devedor do cumprimento da obrigação, tampouco de impedir o registro do seu nome, se inadimplente, em órgãos de restrição ao crédito, exceto se comprovar o pagamento da dívida antes da cessão do crédito.
"
(STJ - AgRg nos EREsp 1.482.670/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Segunda Seção, DJe 24/9/2015).

Grifei.

Ainda, não tem o mínimo de cabimento a alegação do agravante de que instrumento de mandato apresentado pelo cedente não gozaria da menor credibilidade pelo fato de o documento matriz ter sido subscrito há mais de dois anos por diretor que não se sabe se ainda administra a instituição financeira, como se a validade e a eficácia dos atos jurídicos dependessem do arbítrio do diretor de plantão da sociedade anônima cedente.

Assim, enquanto não desconstituída, uma procuração outorgada por determinado diretor da mandante continua válida e gerando seus efeitos, segundo os poderes específicos por ela conferidos, não podendo ser tangenciada ou melindrada pela simples alteração da diretoria da outorgante.

Vale ainda frisar que, da forma como aviada a narrativa do recorrente, fica a parecer que, de uma hora para outra, e de forma desavisada, o fundo cessionário do crédito exequendo simplesmente compareceu nos autos, peticionando para se tornar, a partir de então, o novo exequente, contudo, não foi isso que ocorreu – até porque, na hipótese, que peticionou nos autos executivos originários não foi o cessionário, e sim o banco cedente, conforme verificado nos autos principais na origem.

No entanto, ainda que o fundo cessionário do crédito exequendo por si só comparecesse aos autos, não há qualquer irregularidade, bastando que demonstre em Juízo a sua capacidade postulatória e o seu interesse jurídico na demanda.

Sobre o tema, confira os ensinamentos de
HERMES HENRIQUE CORRÊA CONCEIÇÃO
:

“...verifica-se ser perfeitamente factível a atuação dos FIDC's junto ao polo ativo de demandas judiciais, bastando tão somente que se demonstre ao Juízo a sua capacidade postulatória e o seu interesse jurídico na demanda.”
(CONCEIÇÃO, Hermes Henrique Corrêa.
A legitimidade dos fundos de investimento em direitos creditórios para postular em juízo
. Migalhas de peso. 06 mar. 2017. Disponível em:
https://migalhas.uol.com.br/depeso/255002/a-legitimidade-dos-fundos-de-investimento-em-direitos-creditorios-para-postular-em-juizo
)

Vale ressaltar ainda que em observância ao princípio da instrumentalidade das formas no âmbito do processo civil, a jurisprudência do STJ privilegia a economia processual e efetividade da jurisdição em detrimento do formalismo exacerbado, como defende a parte agravante.

No tocante à alegação de que o crédito cedido pelo BANCO DO BRASIL S/A para o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I, trata-se de crédito não passível de cessão, o qual somente poderia ser cobrado pela instituição financeira cedente, não procede o inconformismo do agravante, diante do que dispõe o artigo 286 do Código Civil:

“Art. 286. O credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor; a cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do instrumento da obrigação.”

No que se refere os argumentos do agravante de que o crédito ora cobrado se trata de crédito rural, e que, por sua especial natureza, sofre limitações e vedações da legislação quanto às possibilidades de cessão, igualmente não procede o inconformismo recursal – até porque, a legislação específica de Crédito Rural em nenhum momento estabelece que o mesmo tem natureza personalíssima e/ou o distingue dos demais créditos, sendo inadvertidamente passível de cessão.

A atenção que se dá ao crédito rural reside nos seus especiais critérios de juros e atualização, os quais o credor afirma que está seguindo rigorosamente norma legal.

Deste modo, resta claro que a Cessão de Créditos realizada não detém nenhuma irregularidade, bem como todos os documentos necessários para que a substituição do polo ativo ocorra foram devidamente juntados aos autos de origem.

Inclusive, sobre idêntico tema, confira recente aresto de minha relatoria:

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
SUBSTITUIÇÃO DO EXEQUENTE ORIGINÁRIO PELO FUNDO DE INVESTIMENTO CESSIONÁRIO
– ALEGADA JUNTADA DE DOCUMENTOS EM DESACORDO COM A RESOLUÇÃO No 04/2016 -TP (DESORDEM CRONOLÓGICA) – AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS À VERIFICAÇÃO DAQUILO QUE COM O DOCUMENTO SE PRETENDIA PROVAR – A
USÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO E DE ANUÊNCIA DO DEVEDOR QUANTO À CESSÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO E DO REGISTRO DA RESPECTIVA ESCRITURA NO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS – DESNECESSIDADE – PROCEDIMENTO PRÓPRIO PARA A SUCESSÃO DO EXEQUENTE – ART. 778, §1o, III, DO CPC/15 – POSSÍVEL ALTERAÇÃO DA DIRETORIA DA SOCIEDADE ANÔNIMA CEDENTE DESDE A OUTORGA DE PROCURAÇÃO COM PODERES PARA A CESSÃO DO CRÉDITO – IRRELEVÂNCIA
– ATO JURÍDICO PERFEITO – ALEGADA AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA DO FIDC CESSIONÁRIO – DESACOLHIMENTO - POSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO EM JUÍZO QUANDO DEMONSTRADA A CAPACIDADE POSTULATÓRIA E INTERESSE DE AGIR – RECURSO DESPROVIDO. Em observância ao princípio da instrumentalidade das formas no âmbito do processo civil, a jurisprudência do STJ privilegia a economia processual e efetividade da jurisdição em detrimento do formalismo exacerbado, de modo que a inexistência de prejuízo processual impede a decretação de nulidade e/ou desconstituição do ato processual (pas de nullité sans grief) (AgInt no AREsp 910.845/SP). Logo, se a juntada do da documentação fora da ordem cronológica dos atos ocorridos não impede a verificação daquilo que com ela se pretendia provar, descabe falar -se em desfazimento do ato processual.
Segundo a jurisprudência do STJ, julgada em recurso repetitivo, havendo para o processo de execução um regramento próprio previsto no inciso III do §1o do art.778 do CPC/15, a sucessão do exequente originário pelo cessionário do crédito não exige notificação, assentimento do devedor (Tema n. 1 do STJ), e/ou registro do ato no Cartório de Registro de Títulos e Documentos, não sendo também aplicável ao referido procedimento as vedações e limitações impostas pelos artigos 108 e 109 do mesmo Codex
, oponíveis apenas em processo de conhecimento. Por força da proteção que a Constituição Federal dá ao ato jurídico perfeito, eventual alteração da diretoria da sociedade anônima cuja gestão outorgou poderes ao mandatário, conferindo -lhe poderes para a cessão de crédito, mostra -se absolutamente irrelevante para a validade e eficácia da escritura pública de cessão do crédito exequendo em função da qual foi autorizada a sucessão da exequente originária pelo cessionário.
Não há qualquer vedação a atuação judicial dos Fundos de Investimento em Direitos Creditórios não padronizados (FIDC's) no polo ativo de ações de execução em que alçados à condição de sucessores do exequente originário contanto que evidencie ao Juízo a sua capacidade postulatória e o seu interesse jurídico
."
(TJMT - AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002698 -47.2021.8.11.0000 - Relatora: Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO – Publicado em 04/05/2021)

Assim sendo não verificado qualquer desacerto na decisão recorrida, a sua manutenção é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021